Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-72.2019.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702136-72.2019.8.07.0007 APELANTE: MARCILIO BORGES VILELA, FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME APELADO: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME, MARCILIO BORGES VILELA, WANDER GUALBERTO FONTENELE DESPACHO O apelante-autor, Fontenele e Gualberto Assessoria e Cobrança Eireli, em sua apelação (id. 20744545), impugna a gratuidade de justiça deferia ao apelado-réu, Marcílio Borges Vilela. Intime-se o apelado-réu para que no prazo de cinco dias comprove, com documentação atualizada, a alegada hipossuficiência financeira, arts. 99, § 2o, do CPC. P. I. Brasília - DF, 29 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora